Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-84.2011.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso defensivo abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os Jurados acolhem uma das teses que foram apresentadas. No caso, alinharam-se à tese da acusação no sentido de que o recorrente não agiu em legítima defesa, por ausência dos requisitos caracterizadores da referida excludente de ilicitude, além de entenderem que não houve consunção entre o delito de homicídio e de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que o recorrente já possuía o artefato bélico em momento anterior aos fatos dos autos e só desfez dele semanas depois.
4. Inviável reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, se o réu, em nenhum momento, confessa a conduta que lhe é imputada, ainda que de forma qualificada.
5. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei no 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal.